Tribunal: TJDFT
Processo: 0730799-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRAMA ARDILOSA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA E DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a) a eventual responsabilização civil das rés em ressarcir a associação autora dos danos materiais decorrentes de irregularidades na adesão de novos associados em virtude da prática de suposto artifício ardiloso perpetrado pelas ora apeladas e b) a possibilidade de condenação das rés à compensação dos danos morais pretensamente experimentados pela autora.
2. Inicialmente, convém observar que a obrigação de reparar o dano em evidência decorre da responsabilidade subjetiva das sociedades empresárias apeladas pela suposta prática de trama ardilosa de transmissão à autora de adesões inverídicas de novos associados, nos moldes das regras previstas nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil.
3. A questão controvertida refere-se, portanto, à dinâmica dos fatos, especialmente no que diz respeito a determinar se as condutas das rés, ora apeladas, ocasionaram a transmissão à autora das referidas adesões inverídicas de novos associados.
3.1. Nesse sentido, é necessário destacar ainda que o nexo de causalidade nada mais é do que a correlação lógica e necessária entre a conduta e o evento danoso. 3.2. O trecho foi suficiente para esclarecer adequadamente a dinâmica das etapas para adesão de novos associados. 3.3. As condutas atribuídas às ora apeladas, ao menos em tese, não são capazes de ocasionar os danos suscitados pela ora apelante, uma vez que, após apresentação das propostas de adesão pelas sociedades empresárias, os documentos eram submetidos, no mínimo, em duas oportunidades, a conferência de sua veracidade por outras sociedades estranhas à presente demanda.
4. A sistemática da distribuição dos ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 4.1. A apelante, portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar a prova do fato constitutivo de sua pretensão, nos moldes da regra prevista no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
5. Logo, não preenchidos os pressupostos suficientes para a configuração da responsabilidade subjetiva das sociedades empresárias apeladas, deve ser reconhecida a ausência da obrigação de indenização dos alegados danos materiais e morais.
6. Apelação conhecida e desprovida.